Tribunal: TJMMG
Processo: 2000786-40.2024.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000786-40.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE IMPROPRIEDADE DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL. PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ART. 322 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI N. 4.898/65, POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI N. 13.869/2019. MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA VERIFICADA COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.491/17. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA PROCESSO E JUGAMENTO DA ACUSAÇÃO. ALINHAMENTO A RECENTES DECISÕES MONOCRÁTICAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR RAZÕES DE ORDEM PRÁTICA E SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO PARA JULGAMENTO DO CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA IMPUTADO AOS ACUSADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão impugnada e fixar a competência do juízo monocrático para julgamento do crime de violência arbitrária imputado aos acusados nos autos da Ação Penal n. 2000239-97.2024.9.13.0004. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Glayson de Moura Gandra e Roberto Birro Alves Filho contra decisão do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que rejeitou a exceção de incompetência por eles suscitada e fixou a competência do juiz singular para processo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 julgamento do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (CP). Em suas razões (Evento 1, PET23, Processo n. 2000786-40.2024.9.13.0004), Glayson de Moura Gandra, 1º corrigente, argumenta, em síntese, que, embora tenha sido denunciado pelos crimes previstos nos artigos 322 do CP, nos artigos 209 e 223 do Código Penal Militar (CPM) e no artigo 33 da Lei n. 13.869/19, o crime lesão corporal trata do bem jurídico incolumidade física do civil e o de violência arbitrária, de ofensa à Administração Pública. Assim, pugna o 1º corrigente pela reforma da decisão proferida, a fim de que seja reconhecida a incompetência do juiz de direito militar para julgar singularmente a conduta de violência arbitrária e determinada a convocação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), para processo e julgamento do presente feito. Em suas razões (Evento 1, CONTRAZ24, Processo n. 2000786-40.2024.9.13.0004 ), Roberto Birro Alves Filho, 2º corrigente, alega que tanto o CP, em seu art. 322, como o CPM, em seu art. 333, positivaram o crime de violência arbitrária em consonância com o bem jurídico tutelado – Dos crimes contra a Administração Pública – , porquanto a objetividade jurídica é a probidade e a moralidade administrativa. Afirma o 2º corrigente que, por não se tratar de crime militar cometido contra civil, mas de crime contra a administração, a competência para o seu processamento e julgamento, à luz do art. 125, §5º, da Constituição da República (CR), é do CPJ, sob pena de nulidade absoluta em face da inobservância de competência constitucionalmente estabelecida. Segundo o 2º corrigente, por força do princípio da especialidade, o CPJ é o competente para julgar os crimes militares propriamente previstos no CPM, que só podem ser cometidos por militares, como também para julgar os crimes impropriamente militares, quando a Administração Pública é o sujeito passivo principal e o civil, a vítima secundária. Com amparo na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais de Justiça Militares dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, afirma o 2º corrigente que, no crime de violência arbitrária, o agente passivo é a Administração Militar, por ser ilícito contra o dever funcional, de modo que a competência é do CPJ, ao passo que, no crime de lesão corporal, por ser a vítima civil, a competência é do juízo monocrático. Sob os argumentos de que o seguimento do processo por juízo militar singular ensejará nulidade, nos termos do art. 500, I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), uma vez que o feito seria conduzido por órgão incompetente à luz do art. 125, §5º, da Constituição Federal (CF), e considerando que o prejuízo à defesa dos corrigentes seria manifesto (periculum in mora), bem como diante da relevância e da procedência das alegações aduzidas, que demonstram, em análise perfunctória, a necessidade de que o caso seja submetido ao órgão julgador colegiado (fumus boni iuris), requer o 2º corrigente, como medida liminar, a suspensão do feito até a decisão sobre o mérito da presente impugnação, nos termos do art. 294, parágrafo único, e do art. 300, ambos do Código de Processo Civil (CPC), c/c art. 3º, ‘b’, do CPPM; e, no mérito, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 reconhecimento da competência do CPJ para o julgamento da ação penal e a declaração da nulidade do ato instrutório de Evento 86, ATA1, dos autos da ação penal. O 2º corrigente pugna, ainda, para que o presente recurso seja recebido com o nome e/ou a formalidade que se considerar adequado(a), caso haja entendimento diverso da Câmara, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. Em contrarrazões recursais, o Ministério Público (Evento 1, MANI25, Processo n. 2000786-40.2024.9.13.0004) sustenta a impropriedade do recurso promovido pelos acusados, uma vez que não se vislumbra qualquer erro ou tumulto processual judicial oriundo da decisão impugnada, conforme previsto no art. 498 do CPPM. No tocante ao mérito, o Ministério Público anota que o art. 125, §5º, da CR menciona crime cometido contra civil, e não crime cometido contra a pessoa do civil, não se tratando tal distinção de mero preciosismo linguístico, de modo que qualquer crime militar perpetrado contra civil, seja ele sujeito passivo primário ou secundário da infração penal, será processado e julgado pelo juiz de direito do juízo militar, e não pelo Conselho de Justiça, por se tratar de competência ratione materiae, de natureza absoluta, calcada em normas cogentes, de ordem pública. Assevera o Ministério Público que o fato de o crime de violência arbitrária, previsto nos artigos 322 do Código Penal e 333 do Código Penal Militar, estarem inseridos nos crimes praticados contra a administração em geral/administração militar não significa que não possam ter o civil como vítima. Alega o Ministério Público que os juízos da 3ª e da 4ª AJMEs já adotam o entendimento de que tal crime deve ser julgado pelo juízo singular em respeito à orientação pacífica do STF, que, em sede de julgamento do Habeas Corpus 93.076/RJ, firmou entendimento no sentido de que a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civil, e não apenas os crimes militares contra a pessoa do civil, é dos juízes singulares do juízo militar. Quanto ao pedido liminar para sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do presente recurso, assevera o Ministério Público que não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, sendo forçoso o prosseguimento normal da instrução do processo criminal. Ao final, pugna o Ministério Público pelo não conhecimento do presente recurso, pela impropriedade da via eleita; pelo indeferimento da liminar pleiteada; e, no mérito, para que seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão que atribuiu a competência ao juiz singular para julgar o crime de violência arbitrária (CP, art. 322) imputado aos acusados. Em juízo de retratação, a excelentíssima juíza de direito militar substituta da 4ª AJME manteve a decisão impugnada constante do Evento 86 dos autos da ação penal (Evento 1, INIC26, Processo n. 2000786-40.2024.9.13.0004). Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça Militar, a senhora Procuradora de Justiça com atribuições neste e. Tribunal ofertou seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 parecer no Evento 9, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento das correições parciais interpostas, e, caso conhecidas, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que ratificou a competência do juiz singular para processar e julgar todos os crimes capitulados na denúncia, inclusive o tipificado no artigo 322 do CP. Em decisão constante do Evento 11, o pedido liminar foi julgado prejudicado. Aberta “vista” ao segundo corrigente, este não se manifestou. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que aos presentes recursos deve ser dado provimento. Em sede preliminar, o Ministério Público suscita impropriedade do recurso promovido pelos acusados, uma vez que não se vislumbra qualquer erro ou tumulto processual/judicial oriundo da decisão impugnada. De fato, o art. 498 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece que a correição parcial tem a finalidade de corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que não haja outro recurso previsto neste Código. E, no caso, o art. 516 do CPPM prevê o cabimento de recurso em sentido estrito da decisão que concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça. Contudo, ao tratar do erro na interposição de recurso, o mesmo diploma legal militar prevê, em seu art. 514, caput e parágrafo único: Art. 514. Salvo a hipótese de má fé, não será a parte prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o auditor ou o Tribunal reconhecer a impropriedade do recurso, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Nesse sentido, ausente a demonstração de má-fé por parte do 2º corrigente, representado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, e observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, acolho o pedido por ele formulado de forma expressa e recebo a presente impugnação como recurso em sentido estrito, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal. Considerando que a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal já ofertou o seu parecer (Evento 9), prossiga-se com o rito previsto no art. 240 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), com a inclusão do presente feito em pauta para julgamento. Por tais razões, passo pela preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No tocante ao mérito, a questão que ora nos é submetida a exame não é muito simples. O artigo 322 do Código Penal (CP) está inserido no TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS - POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL e a previsão do crime de violência arbitrária nesta divisão específica do CP sinaliza que o crime tutela primordialmente o bem jurídico administração pública. E cabe observar que não é permitido ao julgador interpretar contra expressa disposição de lei. Neste cenário, o crime de violência arbitrária visa proteger a administração pública, e a competência para o processo e julgamento da acusação é do Conselho de Justiça, como bem entendeu a decisão impugnada. O argumento de que secundariamente a vítima do crime de violência arbitrária é um civil deve ser considerado com muito cuidado. No crime de corrupção passiva [art. 317 do CP ou art. 308 do Código Penal Militar (CPM)], o bem juridicamente tutelado é primordialmente a administração pública, e nesta justiça especializada militar tem-se reconhecido a competência dos Conselhos de Justiça. Pelas mesmas razões, deveríamos reconhecer a competência dos Conselhos de Justiça nos casos de violência arbitrária – art. 322 do CP. Contudo importa notar que, se a violência arbitrária constituiu meio de execução para a prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), deve ser absorvida, conforme preceitua o princípio da consunção. Segundo tal princípio, o crime-meio deve ser absorvido pelo crime-fim. É a situação que se vislumbra na descrição constante da denúncia – Evento 1 dos autos originários. Em casos nos quais a prova sobre a ocorrência da lesão corporal não é segura, a denúncia por dois crimes ordinariamente visa deixar as duas possibilidades ao julgador. Se não comprovada a prática da lesão corporal, tem-se a possibilidade de condenar os acusados pelo crime de violência arbitrária. Com certeza, é possível que em alguns casos a violência arbitrária não resulte em lesão corporal. No mesmo contexto fático, se comprovada a ocorrência da lesão corporal, deve-se reconhecer a absorção do crime de violência arbitrária. Essas situações ocorrem com frequência nesta justiça militar. Contudo, no caso que ora nos ocupa a atenção, ainda há outra questão relevante. Na jurisprudência e na doutrina, há entendimento no sentido de que o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP foi revogado. A previsão constante do art. 322 do CP foi inserida na ordem jurídica pelo Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal. Posteriormente, a Lei n° 4.898, de 09 de dezembro de 1965 estabeleceu em seu art. 3°, alínea i, incriminação para o abuso de autoridade consistente em qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Muito embora exista posição doutrinária[1] e jurisprudencial[2] em contrário, a previsão mais abrangente da Lei n° 4.898/65, revogou totalmente a disposição constante no art. 322 do CP. Nesse sentido é a doutrina amplamente majoritária[3]. Ao referir-se a qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo, a previsão constante da Lei nº 4.898 abrange a conduta descrita como violência arbitrária no art. 322 do CP, regulando toda a matéria referente ao abuso de autoridade e à violência arbitrária. Desta forma, deve-se entender pela ocorrência da revogação tácita do dispositivo do CP, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942. A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já decidiu: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ART. 322 DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 4.898/65. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Na esteira do entendimento doutrinário majoritário, o delito tipificado no art. 322 do Código Penal foi tacitamente revogado pelo art. 3º, 'i', da Lei nº 4.898/1965 que regulou expressamente a matéria e englobou a conduta da violência arbitrária. Considerando que o crime previsto no art. 3º, "i" da Lei 4.898/65 é de menor potencial ofensivo, é o Juizado Especial Criminal o competente para apreciar e julgar. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0707.16.006070-3/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 14/08/2017). Esse também é o entendimento da moderna doutrina: Cremos estar, tacitamente, revogado este tipo penal pela vigência da Lei 4.898/1965, que disciplinou, integralmente, os crimes de abuso de autoridade. Assim, a violência praticada no exercício da função ou a pretexto de exercê-la deve encaixar-se em uma das figuras previstas na referida lei, não havendo mais necessidade de se utilizar o art. 322. Atualmente, a Lei 13.869/2019 revogou a Lei 4.898/1965, mas isso não significa que o art. 322 foi ressuscitado. Se havia sido revogado, como defendemos, pela Lei 4.898/1965, não mais subsiste. (NUCCI, Guilherme [1] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte especial. São Paulo: Saraiva, vol. 5, 2010, p. 157 e NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, vol. 4, 2003, p. 283. [2] STF - RHC 95.617 e STJ - HC 48083. [3] Nesse sentido, GRECO, Rogério. Curso de direito penal – parte especial. Rio de Janeiro: Impetus, vol. 4, 2011, p. 446; NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 12ª edição, 2012, p. 1.187; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, vol.3, 7ª ed., 2008, p. 504-505; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro – parte especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 862; JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal. São Paulo: Saraiva, vol. 4, 17ª edição, 2012, p. 172 e MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito penal. São Paulo: Atlas, vol. 3, 2004, p. 343. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de Souza. Manual de direito penal: volume único. 20. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 1.007). A inovação trazida pela Lei n° 4.898/65 apresenta especial realce para a dupla subjetividade passiva dos crimes de abuso de autoridade, pelos quais são agredidos, a um só tempo, o poder público, que é titular do interesse de que os serviços da Administração Pública sejam exercidos conforme o estado democrático, e a pessoa que sofre a intervenção abusiva do agente estatal. Posteriormente, a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, regulou toda a matéria referente aos crimes de abuso de autoridade e revogou expressamente a Lei n° 4.898/65 (art. 44). Cabe observar que a nova Lei de Abuso de Autoridade não produziu o efeito repristinatório para o art. 322 do CP. No âmbito dos crimes militares, a mesma situação jurídica se verificou. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.491/17, o art. 3º, alínea “i”, da Lei n° 4.898/65 passou a descrever um crime militar, em tempo de paz, quando atendidas as condições do inciso II do art. 9º do CPM. Com a posterior entrada em vigor da Lei nº 13.869/2019, os crimes militares de abuso de autoridade, em tempo de paz, passaram a ter previsão no referido diploma legal. O crime de abuso de autoridade é um crime que protege múltiplos bens jurídicos, abrangendo a proteção da legalidade administrativa e os direitos individuais, em especial a dignidade da pessoa humana. No artigo “O bem jurídico tutelado e sujeição passiva nos crimes militares extravagantes de abuso de autoridade”, publicado na Revista do Ministério Público Militar. Brasília: Procuradoria-Geral de Justiça Militar, Ano 45, n. 33 (nov. 2020), p. 237-263, Cícero Robson Coimbra Neves e Fábio Nakaharada concluem que: A Lei de Abuso de Autoridade visa proteger o regular funcionamento da administração pública e, no caso dos crimes militares extravagantes de abuso de autoridade, a administração militar, consubstanciada em sua ordem administrativa militar. Tal fato é perceptível, na exigência do dolo especificamente direcionado pelo §1° do artigo inaugural da Lei, que estabelece o princípio de que um crime de abuso de autoridade somente se concretizará, quando do uso do cargo público para fins comezinhos, visando assim, o princípio constitucional da impessoalidade. Pretende, dessa forma, que os agentes públicos nunca percam de vista o bem comum, razão de ser do Estado. Ainda, de forma subsidiária, todos os tipos penais da nova Lei de Abuso de Autoridade protegem as liberdades e direitos individuais da pessoa que é alvo da intervenção estatal. A admissão da tese aqui sustentada reflete na subsunção desses crimes militares, à norma contida na alínea "e" do inciso II do art. 9° do Código Penal Militar; traz segurança jurídica à aplicação da lei penal castrense; e evidencia algumas consequências como a restrição de institutos despenalizadores e a fixação da competência dos Conselhos de Justiça (especial e permanente) para processar e julgar os delitos no âmbito das justiças Militares dos Estados e do Distrito Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Este entendimento me parece o mais correto. No crime de abuso de autoridade, o bem jurídico preponderante é a regularidade do serviço prestado pelo agente público – a administração pública. Desconsiderando a divergência mencionada, a questão que se apresenta ao exame desta primeira Câmara diz respeito ao crime de violência arbitrária – previsto no art. 322 do CP. A denúncia foi recebida por este crime, que está inserido no TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS - POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, e a competência para o processo e julgamento da acusação é do Conselho de Justiça. Interpretar de modo diverso é violar texto expresso de lei. O processo e o julgamento de processos criminais por órgãos jurisdicionais diversos não constitui problema nesta justiça especializada militar. Está consolidado o entendimento de que a instrução é realizada em conjunto, e o julgamento se verifica em separado. O juiz de direito preside o Conselho, de modo que se mostra necessário examinar como preliminar de seu julgamento de mérito a questão que envolve a consunção. Pode o Conselho entender que não houve consunção e condenar os acusados pela violência arbitrária ou pelo abuso de autoridade, conforme o entendimento que firmar sobre a revogação tácita do crime de violência arbitrária. No entanto, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), ambas reformadoras de decisões deste e. Tribunal sobre o mesmo assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o processo e o julgamento do crime de violência arbitrária fosse realizado por juiz de direito do Juízo Militar. Os ministros entenderam que o fato de o crime ter sido praticado contra civil estabeleceria a competência do juízo monocrático da Justiça Militar. O argumento, data maxima venia, não convence. Pode-se constatar que diversos crimes visam a proteção de mais de um bem jurídico, sendo que é a lei que determina qual deles deve ser considerado prevalente em relação ao outro. O CP estabelece o bem jurídico prevalente em cada crime que estabelece e, no caso, de maneira expressa, identificou a Administração Pública como bem jurídico prevalente. No entanto vislumbro que a posição do STF já constitui paradigma para decisões futuras e que o prolongamento da discussão somente serve aos interesses de alcance da prescrição da pretensão punitiva. Assim sendo, pelas razões práticas mencionadas, nego provimento aos presentes recursos, a fim de manter a decisão impugnada e fixar a competência do juízo monocrático para julgamento do crime de violência arbitrária imputado aos acusados nos autos da Ação Penal n. 2000239-97.2024.9.13.0004. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, firmar a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o crime de violência arbitrária previsto no Código Penal Militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator